Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A interpretação sistemática dos arts. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil revelam a clara intenção de se abranger, nas execuções de valores de natureza permanente, obrigatória e sucessiva, aquelas parcelas que se vencerem no curso da demanda.

2. Conforme teor da Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos vencidos no curso do processo são executados nos próprios autos do processo.

3. A possibilidade de inclusão das prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo está em consonância com o princípio da duração razoável do processo e da economia processual, além de evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária com o ajuizamento de inúmeras execuções fundadas na mesma relação de direito material.

4. A Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia tem fins institucionais específicos, o que impede o deferimento indiscriminado de requisição que visa obter informações sobre o atual empregador do devedor registrado em seus sistemas ou informação a respeito do ente depositário de sua previdência social frente ao INSS.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.